Tribunal: STF
Processo: RE 1516899
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar que, judicialmente, os efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança devem ser reclamados “pela via (...) própria” (Súmula nº 271), não se admitindo “o uso de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF).



    A parte embargante sustenta a existência de vício e de omissão no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que no recurso extraordinário da União, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não há menção ao dispositivo constitucional tido por violado, mas apenas a indicação de enunciados sumulares.



    Assim, requer o reconhecimento da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra súmula e a reconsideração da decisão embargada para negar seguimento ao apelo da embargada.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Ainda que não haja a indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do recurso extraordinário, a demonstração de afronta a súmula de jurisprudência desta Corte permite o conhecimento do apelo. No mais, sobreleva ressaltar que o § 3º do artigo 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais.



    Como se vê, a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente